Tribunal: STF
Processo: ARE 1504855
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDoc 21) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O apelo excepcional foi inadmitido por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 24). Contra a inadmissão, o recorrente apresentou agravo endereçado ao Supremo (eDoc 26), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 21, fls. 3-4):



    A) DA REPERCUSSÃO GERAL



    O artigo 1.035, §1º, do CPC/2015 (equivalente ao artigo 543-A, § 1º, do CPC/1973), considera existir repercussão geral quando presentes "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa"; entre tais questões se incluem, evidentemente, aquela relativa ao reajustamento da remuneração e proventos de servidores públicos.



    Inegável que a matéria de fundo desta demanda envolve questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico, eis que gerará efeito multiplicador, já que milhares de outros servidores públicos em todo o país pleitearão a possibilidade aventada na presente demanda. 



    É público e notório como o aumento de despesas com pessoal afeta o gerenciamento das contas públicas e afeta a capacidade econômica dos entes federativos, sendo certo que seu descontrole pode ensejar, inclusive, descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, base fundamental para a política econômica de estabilização da moeda e controle dos gastos públicos. 



    Mantida a decisão, ter-se-ia também a condenação da parte ré ao pagamento de valores vultosos relativos às eventuais prestações pretéritas. 



    Isso sem falar da repercussão do ponto de vista político e jurídico concernente à tese ora arguida, na medida em que abrange também questão relativa à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos demais órgãos jurisdicionais. 



    Assim, restam ultrapassados os interesses meramente subjetivos da causa. Há questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, razão pela qual o presente recurso merece ser conhecido por essa Colenda Corte.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente